Tribunal: STF
Processo: RHC 235163
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 848.899/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Wagner da Silva Souza, Elisangela Borges Alves, Edson da Silva, Pamela Aparecida Barbosa de Andrade e Robson Sampaio de Lima, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incursos nas penas do artigo 33, caput, 34, caput e 35, caput, da Lei 11.343/06, porque teriam, no dia 8 de agosto de 2018, por volta das 16 horas, na rua Carolina Fonseca, 820, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e em identidade de desígnios, associados para a prática reiterada ou não de crimes de tráfico, trazido consigo, guardado, fornecido e transportado, para entrega a consumo de terceiros 8 tijolos com 3.680,6 gramas de maconha, 2 tijolos com 1.715,2 gramas de maconha, 4 tijolos com 1.949,5 gramas de maconha, 2 tijolos com 9.352 gramas de maconha e 10 tijolos com 57.141,1 gramas de maconha. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Posteriormente, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA ILICTUDE DAS PROVAS. TEMA JÁ DECIDIDO EM OUTRO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se que os temas versados nos presentes autos - alegada violação de domicílio e pretensão de absolvição - são também objeto do habeas corpus n. 804.088/SP - impetrado em favor do ora paciente e que ataca o mesmo acórdão do TJSP (0073537-49.2018.8.26.0050) - com decisão já publicada, não conhecendo do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: ainda que houvesse denegação da Ordem, a sua denegação não faz coisa julgada e nem impede outras medidas ou pretensão da parte a entendimento diverso, como o sustentado na exordial do presente writ, quanto ao novel entendimento sedimentado quanto a ‘autorização espontânea’ para ingresso forçado em residência. Requer, assim, o provimento do recurso, para que este Supremo Tribunal Federal determine que o Superior Tribunal de Justiça julgue as razões nele expostas, à vista da ausência de coisa julgada material sobre os temas nele veiculados. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 804.088/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente